Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727638-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. F. B. R., GIOVANA GERALDINO BORGES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré autorize e custeie a internação da parte autora para a realização de antibioticoterapia endovenosa, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA. argumenta sobre a necessidade de cumprimento de carência contratual, sendo tal estipulação necessária para evitar abusos por parte do contratante. Pondera que a agravada contratou o plano de saúde em 10/05/2022, iniciando a contagem do prazo a partir de então, sendo que para ter acesso à internação hospitalar, teria que esperar o prazo de cento e oitenta (180) dias. Aponta que o art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, estabelece a possibilidade de contabilizar carências em virtude de necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora. Defende que a exigência da agravada para que a empresa lhe traga condições especiais fora do que foi contratado, quando o próprio contrato e legislação vigente não prevê a possibilidade, não é correta, devendo o contrato ser respeitado. Requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida e que, ao exame do mérito, seja provido o agravo para revogar a decisão ora guerreada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante, passou mal e necessitou de atendimento emergencial. Diante do seu quadro clínico, foi indicada internação de urgência para antibioticoterapia e realização de tratamento de antibioticoterapia endovenosa, conforme relatório médico. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano se encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, seria possível cogitar da irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros, visto que a agravada não poderá ressarcir a agravante pelos custos de qualquer tratamento. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico atesta a necessidade de internação de emergência da paciente (ID no 132155017 dos autos de origem). Assim sendo, pelo menos neste momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o contrato se encontrava em período de carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98. Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022 18:16:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator